Tribunal: STF
Processo: Pet 721
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-18
Data de publicação: 1993-05-18

Ementa:
E  M E N  T A:  AGRAVO DE INSTRUMENTO  - EFEITO SUSPENSIVO -
INVIABILIDADE NAS HIPÓTESES DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA INDEFERIDA LIMINARMENTE - AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
     -  O  recurso extraordinário  não  dispõe, em  regra,  de efeito
 suspensivo  (Lei nº. 8.038/90,
art. 27, par. 2.),  circunstância  esta que legitíma, até mesmo, a
 própria  execução  provisória
do  julgado recorrido.
     - A outorga de efeito suspensivo ao recurso extraordinário - ato
 que  se incluí na esfera de
privativa competência do Supremo Tribunal Federal  - reveste-se,
 sempre, de caráter excepcional,
sendo vedada a sua concessão naquelas hipóteses em que o apelo extremo
 tenha sofrido juízo
negativo de  admissibilidade na  instância "a  quo", ainda que
 interposto,  nos termos  do  art. 28
 da Lei  n. 8.038/90,  agravo de instrumento para a Suprema Corte.
 Precedentes.